Tribunal: TJDFT
Processo: 0749684-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. COMISSÃO DEVIDA. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, determinando o prosseguimento da execução fundada em contrato de corretagem com cláusula de exclusividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obrigação da recorrente em pagar comissão de corretagem à recorrida, diante da celebração de contrato com cláusula de exclusividade e da efetiva intermediação na venda do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de corretagem, nos termos dos arts. 722 e 726 do Código Civil, assegura ao corretor o direito à remuneração quando demonstrada sua atuação na aproximação das partes ou, havendo cláusula de exclusividade, mesmo que o negócio se concretize sem sua mediação direta, salvo prova de inércia ou desídia.
4. Restou comprovado nos autos que a corretora participou da formalização do negócio jurídico, ainda que o primeiro contato entre comprador e imóvel tenha ocorrido por meio de terceiro.
5. A existência de cláusula de exclusividade no contrato firmado entre as partes atrai a incidência do art. 726 do Código Civil, assegurando à corretora o direito à comissão.
6. Aplica-se ao caso o princípio pacta sunt servanda, que impõe o cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, garantindo segurança jurídica e estabilidade nas relações negociais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É devida a comissão de corretagem à imobiliária que atuou na intermediação da venda de imóvel durante a vigência de contrato com cláusula de exclusividade, ainda que não tenha sido a única responsável pela aproximação das partes, nos termos do art. 726 do Código Civil”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 722 e 726, CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874902, 0711069-32.2022.8.07.0006, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05/06/2024, p. 21/06/2024.